Tribunal: TJMT
Processo: 1029546-31.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029546-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO GONCALVES PEREIRA - CPF: 802.957.111-91 (RECORRIDO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – MULTA DO ART. 1.026, §§ 2o E 3o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Busca o Embargante a rediscussão da matéria, insurgindo-se contra o acórdão proferido que não conheceu do recurso inominado por violação ao princípio da dialeticidade.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte, os quais, contudo, não reúnem condições de admissibilidade, em razão de sua intempestividade.

Observa-se que o acórdão embargado foi proferido na sessão de julgamento realizada em 25/04/2024, sendo disponibilizado no sistema no dia 26/04/2024, conforme consta no ID 212396176. Nesse contexto, o artigo 49 da Lei no 9.099/95 estabelece que os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de cinco dias, contados a partir da ciência da decisão, seja de forma escrita ou oral:

"Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão."

Ademais, quanto ao termo inicial da contagem do prazo recursal, o Enunciado no 85 do FONAJE dispõe que o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal tem início na data do julgamento:

"Enunciado 85. O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

No caso em análise, verifica-se que os embargos de declaração foram interpostos somente em 06/05/2024, após o prazo de cinco dias. Assim, sendo evidente a intempestividade dos embargos declaratórios, a certidão emitida pela Secretaria da Turma Recursal confirma a contagem correta do prazo e a ausência de tempestividade do recurso.

Destaco que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à impossibilidade de conhecimento de recursos opostos fora do prazo legal, conforme o precedente abaixo transcrito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando opostos intempestivamente, ante o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido.
(N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, julgado em 06/07/2021, publicado no DJE 08/07/2021).

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Aplico à parte embargante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pela prática de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024